Tribunal: STF
Processo: RE 179923
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
- Previdência. Contribuição. Artigo 3º da Lei nº 7.787, de 03.07.89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, em 15.09.94, o RE nº 177.296, declarou a inconstitucionalidade do inciso I da artigo 3º da Lei nº 7.787/89, quanto à expressão "avulsos, autônomos e administradores".
- Dessa orientação diverge o acórdão recorrida.
Recurso extraordinário conhecido e provido.